Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742065-26.2025.8.07.0000 PACIENTE: WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF e, como iminente coação ilegal, a possibilidade de expedição de mandado de prisão para o cumprimento provisório da pena, em virtude do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri em sessão designada para 2-outubro-2025, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima) (ação penal n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Informou a Defesa técnica (Dra. DÉBORA NEVES DUTRA – OAB/DF n. 62.941) que o paciente foi denunciado por fatos ocorridos em 10-junho-2006 e pronunciado em 10-outubro-2023. Destacou que o paciente, atualmente com 68 (sessenta e oito) anos de idade, encontra-se na iminência de ser julgado pelo Plenário do Tribunal do Júri (2-outubro-2025) e que eventual condenação poderá ensejar a decretação de prisão imediata, nos termos do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 1.068 do Supremo Tribunal Federal. Alegou que o paciente apresenta múltiplas patologias crônicas graves, a saber: doença pulmonar obstrutiva crônica, doença arterial coronariana anginosa, hipertensão arterial grave, glaucoma bilateral, nódulo pulmonar indeterminado, nódulo hepático, hipercolesterolemia, hipotireoidismo, hiperplasia prostática e espondilose torácica com desvio lateral vertebral. Juntou relatório médico assinado pela Dra. Gabrielle Nogueira (CRM/GO 36.705), datado de 3-julho-2025, atestando as enfermidades e a necessidade de tratamento contínuo. Argumentou que o paciente faz uso diário de múltiplas medicações (AAS, Losartana, Bisoprolol, Rosuvastatina, Dapaglifozina, Puran T4, Salbutamol spray e colírios oftalmológicos), cujo fornecimento regular é imprescindível à manutenção de sua estabilidade clínica. Sustentou que o sistema prisional não dispõe de estrutura para assegurar o tratamento médico e farmacológico necessário à manutenção do quadro clínico do paciente. Pontuou que “ainda que o relatório médico não utilize a expressão ‘risco de morte’, é certo que a conjugação dessas patologias, somada à deficiência estrutural do sistema carcerário, impõe ao paciente grave risco de descompensação clínica irreversível, tornando sua prisão incompatível com a preservação da saúde, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial assegurado pela Constituição da República”. Aduziu que a custódia representaria tratamento cruel, desumano e degradante, vedado pelo artigo 5o, incisos III e XLIX, da Constituição da República, e pelo artigo 5o da Convenção Americana de Direitos Humanos. Salientou que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ponderou que o paciente reside em Anápolis/GO há quase vinte anos, sem novo envolvimento criminal, e que compareceu a todos os atos processuais desde que foi localizado. Mencionou que o paciente já teve prisão preventiva revogada por este Tribunal no julgamento do HC 0720381-16.2023, ocasião em que foi reconhecida a ausência de contemporaneidade e fundamentos concretos para a segregação. Invocou o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, argumentando que a mesma lógica se aplica à execução provisória. Requereu, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para que o paciente não seja preso em plenário na sessão designada para 2-outubro-2025 ou, subsidiariamente, que a custódia somente seja analisada após perícia médica oficial. Formulou os pedidos subsidiários de que “1. Que seja concedida a prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, assegurando-se ao paciente a continuidade de seu tratamento clínico em ambiente adequado; 2. Caso este Tribunal entenda pela possibilidade de custódia, que seja deferido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação espontânea, de modo a permitir que o paciente organize seu tratamento médico e o fornecimento de suas medicações; 3. Alternativamente, que seja determinada a suspensão da execução por 60 (sessenta) dias, possibilitando a realização de perícia médica oficial que avalie de forma técnica a compatibilidade da prisão com o estado de saúde do paciente”. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem para que eventual execução provisória de pena seja cumprida em regime domiciliar humanitário ou mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de origem que, em 1o-junho-2010, o paciente e os corréus REINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA foram denunciados pelo Ministério Público. Ao paciente, imputou-se a prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 49128415 – autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010): No dia 10 de junho de 2006, por volta das 21h00, na quadra 01, /“Bar do Dudu”, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF, Waldemiro Bernardino de Oliveira, qualificado na fl. 02, desferiu, com intenção de matar, disparos de arma de fogo contra Francisco Anselmo Brilhante, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico de fls. 22 a 24. Waldemiro atuou previamente ajustado e em unidade de propósitos com Reinaldo Ferreira de Oliveira e Weder Ferreira de Oliveira, qualificados na fl. 02, que contribuíram para a execução do crime, conforme exposto a seguir: Francisco Anselmo Brilhante estava no bar acima indicado quando percebeu que Weder o observava atentamente. Francisco, então, perguntou a Weder o motivo daquela atitude. Weder retrucou: “espere aí!”. Dirigiu-se à parte externa do bar, onde se encontrou com seu irmão Reinaldo e seu pai Waldemiro, que portava uma arma de fogo. Perguntou-lhes se matariam Francisco, tendo estes respondido afirmativamente. Weder, Reinaldo e Waldemiro então ingressaram no bar. Neste momento, Weder perguntou a Francisco: “vai me tirar novamente?”. Ato contínuo, com o intuito de provocar reação por parte de Francisco, Reinaldo lançou uma garrafa em sua direção. Francisco levantou-se da cadeira em que estava sentado. Neste momento, Waldemiro sacou a arma de fogo que portava e desferiu tiros contra Francisco, que foi atingido por um dos projéteis, vindo a falecer. Após o crime, os réus fugiram do local. O crime foi cometido por motivo fútil, uma singela discussão ocorrida entre o réu Weder e a vítima, momentos antes dos fatos. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa, sem imaginar que pudesse ser atacada. Weder contribuiu para a execução do delito, na medida em que induziu Waldemiro e Reinaldo a dele participarem. Ademais, provocou a vítima após retornar ao bar. Reinaldo, por sua vez, provocou a vítima ao lançar uma garrafa em sua direção, com o intuito de que essa reagisse e seu pai pudesse alvejá-la. Em 11-outubro-2010, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação ao paciente e ao corréu REINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ante o não comparecimento ao processo e a não constituição de advogado (ID 49130537- autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Em 26-abril-2023, houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 156764119 – autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Em 29-maio-2023, esta Turma Criminal concedeu a ordem ao “habeas corpus” n. 0720381-16.2023.8.07.0000 para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas a serem especificadas pelo juízo de origem (ID 160264268 – autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Em 10-outubro-2023, o paciente foi pronunciado nos exatos termos da denúncia (ID 174570417 – autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Em 4-abril-2024, esta Turma Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito n. 0711650-98.2023.8.07.0010 interposto pelo paciente, mantendo íntegra a decisão de pronúncia (ID 192116090 – autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Atualmente, o feito aguarda a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, redesignada para o dia 2-outubro-2025 ante a impossibilidade de comparecimento do paciente na data originariamente designada em virtude da realização de procedimento cirúrgico (colecistectomia - remoção da vesícula biliar) em 23-maio-2025 (ID 243804322 – autos n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressai, de plano, coação ilegal relatada na inicial. Ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 1.068 (PLENO RE 1235340), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Sendo assim, o Pretório Excelso revisitou o tema da possibilidade de cumprimento provisório da pena sob o espectro dos crimes dolosos contra a vida. Sendo assim, a orientação prevalente no ordenamento jurídico pátrio é de que a condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri enseja a execução antecipada da pena, sendo irrelevante o “quantum” da pena corporal estabelecida, em prestígio à soberania dos veredictos. Destaque-se que a repercussão geral, enquanto precedente obrigatório, é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, aplicando-se a todos os feitos em curso, sob pena de atrair a propositura de reclamação constitucional (artigo 988 do Código de Processo Civil). Confira-se precedentes do excelso STF: RHC 246980; HC 255440; HC 256126; HC 256565 etc. Precedentes também do STJ: HC 988479 etc. Partindo dessas premissas, está evidente que a execução imediata da pena fixada em eventual decreto condenatório não pode ser afastada a bel-prazer pelo julgador, nem mesmo está condicionada ao preenchimento dos requisitos da prisão provisória previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, como dito, trata-se de antecipação da prisão-pena e não de medida cautelar. Não se pode olvidar, ainda, que eventual cumprimento da pena será seguido da adequação do regime prisional, a fim de cumprir as balizas estabelecidas no decreto condenatório. A análise do cenário fático-processual indica que a pretensão formulada pela Impetrante, pautada na mera possibilidade de condenação do paciente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, está na contramão do precedente obrigatório firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Vale destacar, por derradeiro, que o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária deverá ser direcionado ao juízo da VEP, em caso de condenação, a quem competirá acompanhar o cumprimento da prisão-pena eventualmente imposta ao paciente, sob pena de supressão de instância e, além do mais, é de sabença comum que, para deferimento de tal espécie de prisão necessária certificação do sistema penitenciária da incapacidade de cuidar do condenado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento deste feito com fundamento no art. 87, III, RITJDFT. Int. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator